Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA OLVIDADA NA DECISÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO INALTERADO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.

2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV), ante a subtração de bens localizados no interior de residência mediante comunhão de esforços e liame subjetivo para a execução da empreitada criminosa, mantém-se o decreto condenatório.

3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.

4. A prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, diante da indiferença para com as leis penais e com a função ressocializadora da reprimenda, justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase.

5. Presentes a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), impõe-se a compensação integral (CP, art. 67), não havendo aumento ou diminuição da pena-base.

6. Conquanto a pena aplicada seja inferir a 4 anos, mantém-se o regime inicial semiaberto, porquanto o réu é reincidente e há circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

7. Inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77), ante o não preenchimento dos requisitos legais.

8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.